Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-80.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Desconto de valores na conta-corrente do autor relativos a contrato de empréstimo fraudulento já declarado inexigível em ação em que litigaram as mesmas partes – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Desconto de valores na conta-corrente do autor relativos a contrato de empréstimo fraudulento já declarado inexigível em ação em que litigaram as mesmas partes – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do quantum reparatório segundo o critério do juízo prudencial – Redimensionamente do ônus da sucumbência – Procedência em maior extensão decretada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso do autor provido.